Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-94.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0008330-94.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CLAUDIO ALVES DE ASSIS APELADO: GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED DESPACHO O apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Note-se que a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o recorrente apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, ou recolha o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora